Tribunal: TJMT
Processo: 1024581-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024581-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
AGRAVADAS:- BANCO SAFRA S.A e CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Agravo de Instrumento n. 1024581-84.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro opostos na Ação Revisional em apenso, indeferiu pedido de liberação da medida constritiva no imóvel.
A agravante alega que em 31-01-2019 adquiriu esse bem livre e desimpedido de quaisquer ônus, inclusive com a outorga de escritura pública.
Diz que no local está sendo construído seu novo empreendimento varejista, e não pode ser prejudicada devido a insegurança jurídica.
Aduz que quando comprou o terreno, não tinha conhecimento acerca da pendência entre as agravadas.
Diz que está devidamente comprovada a sua boa-fé, bem como a posse e propriedade desde 2019, além do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de levantamento da averbação da Ação na matrícula do imóvel, proferido nos seguintes termos:
(...)
Muito embora tenha a parte embargante colacionado nos autos (id. 41062623-Pág.2/Pág.12) Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel “Área “C” com 18.686,521 M2, localizado na Avenida João Gomes Sobrinho, situada no Vale Carumbé, nesta cidade de Cuiabá/MT, sob a matrícula no 65.685, objeto de discussão dos autos em Associação (Processo no: 1000985-16.2018.811.0041).
O bem acima descrito, como informado pela própria parte embargante é objeto de discussão nos autos acima descritos, e que, inclusive teve liminar proferida naqueles autos no id. 11468483, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, defiro em parte a tutela urgência, para suspender os leilões designados e ditados na inicial e caso tenham ocorrido, suspender seus efeitos até o deslinde da causa apontada na inicial. Expeça-se o necessário”.
Consigno ainda, que após a sentença ali prolatada 15664135 nos autos associados (1000985-16.2018.811.0041), ambas as partes interpuseram recurso contra a sentença, e, nos termos das decisões proferidas respectivamente no id. 16182656 e id. 16438483, os recursos foram recebidos no efeito suspensivo, ou seja, o processo ficaria aguardando o julgamento dos recursos.
Sob qualquer ângulo que se analise não caberia a venda do bem, razão pela qual, não há como conceder a tutela de urgência almejada pela parte embargante, muito embora defenda a existência de sua boa-fé, em relação à compra do imóvel, objeto da lide, contudo, tal venda jamais poderia ser efetivada, diante das decisões existentes sobre o bem em questão, nos autos associados (Processo 1000985-16.2018.811.0041). (Id 67647488)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, já que não há evidência de que a averbação da Ação na matrícula do imóvel poderá trazer prejuízo imediato à agravante.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva das agravadas.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator